Tribunal: STF
Processo: ARE 1257532
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 75):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STJ Nº 928 STJ. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. VIZIVALI. REGISTRO DE DIPLOMA. CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VOLUNTÁRIA.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, nos seguintes termos (eDOC 81):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISCIPLINA DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando o embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida, não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes, após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do CPC). 3. Tratando-se de débito cujos consectários são totalmente definidos por lei, inclusive quanto ao termo inicial de incidência, nada obsta a que seja diferida a solução definitiva para a fase de cumprimento do julgado, em que, a propósito, poderão as partes, se assim desejarem, mais facilmente conciliar acerca do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo. 4. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.”
    No recurso extraordinário (eDOC 03, p. 422), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 22, XXVI; e 209, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a ausência de responsabilidade civil da União.
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    O Supremo Tribunal Federal assentou que não há repercussão geral (Tema 1076) nas causas que discutem a responsabilidade civil da União, do Estado do Paraná e da Fundação Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) por danos decorrentes de demora ou negativa de entrega de certificados de diplomas ou certificados de conclusão de cursos superiores ministrados pela entidade de ensino, no âmbito de programa estadual de capacitação docente, por configurar-se matéria restrita à esfera infraconstitucional (RE-RG 1.187.342, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 10.3.2020). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, nos termos acima delineados, ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente